Tribunal: TJBA
Processo: 8003152-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003152-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A Advogado(s): LUIZ FELIPE CONDE (OAB:RJ87690-A) AGRAVADO: B. R. M. representado por CAROLINE ROCHA MORAES MIRANDA Advogado(s): ERICK ANDERSON DIAS KOBI (OAB:ES27525) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO, CANABIDIOL ALIVITTA. RECUSA DO FORNECIMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDOS MÉDICOS. PACIENTE. ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COM O FÁRMACO. RESOLUÇÃO Nº 335/2020, DA ANVISA. DISTINÇÃO COM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO N. 990, DO STJ. FÁRMACO IMPORTADO, AINDA NÃO REGISTRADO PELA ANVISA, MAS QUE TEVE A SUA IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. PRECENDENTE. STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS. PRESENÇA. DEFERIMENTO. ACERTO. MULTA. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRAZO EXÍGUO. AMPLIAÇÃO. NECESSIDADE. MEDICAMENTO IMPORTADO. FIXAÇÃO EM 10 DIAS. DECISÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8003152-65.2024.8.05.0000, tendo por agravante e agravado os acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.